Tribunal: TJSP
Processo: 2073548-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
"Habeas corpus" – Trafico de drogas e associação - Paciente preso em fragrante, convertida a custódia em preventiva - Pretendida revogação da prisão ou substituição por domiciliar, com base na Recomendação no 62 do CNJ – Situação que não autoriza a concessão da ordem, ausentes indicativos de maior vulnerabilidade do paciente ou capacidade de contenção da situação pelo estabelecimento prisional

Ementa:
"Habeas corpus" – Trafico de drogas e associação - Paciente preso em fragrante, convertida a custódia em preventiva - Pretendida revogação da prisão ou substituição por domiciliar, com base na Recomendação no 62 do CNJ – Situação que não autoriza a concessão da ordem, ausentes indicativos de maior vulnerabilidade do paciente ou capacidade de contenção da situação pelo estabelecimento prisional - Custódia cautelar justificada - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073548-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em que é impetrante THIAGO
SOUZA SANTOS e Paciente LEONARDO LOPES ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073548-29.2020.8.26.0000 -Voto no 1073
2
Habeas Corpus Criminal 2073548-29.2020.8.26.0000
Impetrante: Thiago Souza Santos
Paciente: Leonardo Lopes Rocha
Comarca: Ilhabela
Juiz: Vitor Hugo Aquino de Oliveira
Voto no 1073
“Habeas corpus” Trafico de drogas e associação - Paciente preso
em fragrante, convertida a custódia em preventiva - Pretendida
revogação da prisão ou substituição por domiciliar, com base na
Recomendação no 62 do CNJ Situação que não autoriza a
concessão da ordem, ausentes indicativos de maior vulnerabilidade
do paciente ou capacidade de contenção da situação pelo
estabelecimento prisional - Custódia cautelar justificada - Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Souza
Santos em favor de Leonardo Lopes Rocha, apontando como autoridade coatora o Juízo
da Vara Única da comarca de Ilhabela/SP.
Relata que o paciente foi preso em flagrante e indiciado pelo
delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico por, supostamente, trazer consigo
10gs de maconha, para fins de venda. Salienta que o paciente, ao ser abordado, indicou aos
policiais a residência dos outros corréus, sendo certo que a decisão ora atacada atribui ao
paciente fatos que não lhe dizem respeito, como a grande quantidade de drogas e balança
que não foram localizados em sua posse. Salienta que o paciente tem 18 anos, é primário,
possui bons antecedentes, tem emprego e residência fixa e a quantidade de drogas é
pequena. Argumenta pela ausência dos requisitos da custódia cautelar e fundamentação
genérica da autoridade coatora, que se baseou na gravidade em abstrato do delito. Invoca a
Recomendação no 62 do CNJ, destacando a superlotação das unidades prisionais do Estado
de São Paulo e o risco a que sujeita a população prisional. Pleiteia a concessão da ordem a
fim de ser revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição por prisão
domiciliar.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 18/19). O impetrante
peticionou nos autos juntando documentos relativos a emprego e residência do paciente
fls. 23, 24/30.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073548-29.2020.8.26.0000 -Voto no 1073
3
Vieram aos autos as informações prestadas pela autoridade
coatora (fls. 31).
A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando
pela denegação da ordem (fls. 34/43).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Em consulta aos autos de origem, vê-se que o paciente, após
sua prisão em fragrante, foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput, e 35, da lei 11.343/06. A denúncia foi recebida em 18.05 p.p.
Inviável o acolhimento do pedido principal. Ao contrário do
que sustenta o impetrante, a r. decisão que decretou a custódia cautelar do paciente foi
suficientemente fundamentada, vislumbrando a autoridade coatora risco à ordem pública e
o perigo no estado de liberdade do paciente.
Presentes os indícios suficientes de autoria e a materialidade,
destacou-se a expressiva quantidade de drogas apreendida no local indicado pelo paciente,
além de balança de precisão e embalagens.
Nesse aspecto, ressalte-se que a natureza e a diversidade dos
entorpecentes são fundamentos aptos a justificar a custódia cautelar (cf. RHC 88160/MG,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/11/2017).
A decisão, portanto, não foi genérica ou carente de
fundamentação idônea, de modo que não está configurado o constrangimento ilegal
aventado, mormente pela presença dos requisitos dos artigos 312 e 313, I, do Código de
Processo Penal, a justificar a manutenção da custódia cautelar do paciente.
Outrossim, uma vez justificada a necessidade da medida de
segregação, predicados pessoais favoráveis como residência fixa e trabalho lícito não são,
por si só, impeditivos da sua decretação.
Nesse sentido:
“A manutenção da custódia preventiva do Paciente encontra-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073548-29.2020.8.26.0000 -Voto no 1073
4
se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso pois, pelas
características delineadas, configura-se in concreto a periculosidade do agente.
Necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública. Condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa não têm o
condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema” (STJ HC no 147.788/SP Quinta Turma Rel. Min. Laurita Vaz DJe
23/11/2010).
Sobre o pedido de prisão domiciliar elaborado com fulcro na
Recomendação no 62 do CNJ, como salientou a autoridade coatora, "... até o presente
momento, inexistem nos autos qualquer indicação de que o custodiado é do grupo de risco
do coronavírus Sars-Cov-2, causador da doença respiratória COVID 19, sobretudo
diante da sua idade (dezoito anos) fls. 15.
Com efeito, não se vislumbram elementos concretos de
inexistência de cobertura estatal ou mesmo de insuficiência das medidas de prevenção e
controle da propagação do COVID-19 que vêm sendo adotadas pelos órgãos competentes.
Nesse aspecto, por oportuno, impende trazer a conhecimento
ofício elaborado pelo Secretário da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo,
enviado à Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal de Justiça Bandeirante no dia 8
de abril de 2020, no qual detalhou as medidas aplicadas para evitar a disseminação da
COVID-19 no sistema prisional paulista, cujo excerto a seguir merece destaque:
“De tudo o exposto, tem-se que as medidas adotadas pela Pasta
estão em consonância com as diretrizes dos órgãos de saúde, em
suas esferas, bem como com aquelas estabelecidas pelas
autoridades sanitárias do Estado de São Paulo, no que tange à
prevenção do Coronavírus nos estabelecimentos penais, o que não
suprime a implementação de outras providências, em razão do
advento de instruções supervenientes que disciplinem novos
protocolos em matéria de procedimentos.
Por fim, reitere-se que a ausência de custodiados com diagnóstico
dessa enfermidade, em grande parte se deve às medidas
preventivas já adotadas, fazendo-nos crer que, em que pese as
circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior do sistema
penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a
proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073548-29.2020.8.26.0000 -Voto no 1073
5
se refere à pandemia de COVID-19.”
Assim, a despeito da inexistência de registro de presos
contaminados, elaborou-se um plano de contingência com inúmeras medidas que visam
proteger a saúde da população carcerária do Estado.
Cabe esclarecer que a Recomendação no 62 do CNJ não
possui caráter vinculante e a análise de sua aplicação deve ser feita caso a caso
Por derradeiro, cumpre salientar que o advento de
circunstâncias que alterem a situação ou o estado de saúde do paciente por certo ensejará a
tomada de providências que se fizerem necessárias, seja pela Direção Prisional ou pelo
Juízo de primeira instância, que guarda maior proximidade com a causa.
Neste contexto, não demonstrado o constrangimento ilegal
aventado, a denegação da ordem é de rigor.
Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem de “habeas
corpus” impetrada em favor de Leonardo Lopes Rocha, nos termos acima referidos.
Juscelino Batista
Relator